Tribunal: TJSP
Processo: 1007581-21.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição, do nome da autora, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do banco réu. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Apelo da autora. Sem razão. Preliminar. Dialeticidade recursal. Razões recursais que impugnam especificamente os fundamentos da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição, do nome da autora, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do banco réu. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Apelo da autora. Sem razão. Preliminar. Dialeticidade recursal. Razões recursais que impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Mérito. Requerente que deixou de cumprir determinação imposta pelo douto juízo de origem, não apresentando instrumento de mandato com firma reconhecida. Exigência que não se mostra desarrazoada tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Precedente do STJ. Sentença mantida na íntegra. Honorários advocatícios fixados, ressalvada a gratuidade. Apelo desprovido.